Tribunal: TJES
Processo: 0030447-36.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Resistência; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030447-36.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIONARDO CORREA DA PENHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL NOS AUTOS Nº
0030447-36.2019.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 03

APELANTE:

ELIONARDO CORREA DA PENHA

APELADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO ADEMAR J. BERMOND

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Trata-se de apelação criminal interposta por
ELIONARDO CORREA DA PENHA
em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas sanções do artigo 329 do Código Penal Brasileiro, fixando-lhe a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, conforme sentença lançada às fls. 102/106.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, a absolvição pela ausência de autoria e prova da materialidade do delito, na forma do disposto no inciso VII do art. 386 do CPP.

Em contrarrazões o
parquet
requereu o conhecimento do recurso de apelação, por tempestivo, e que seja dado PROVIMENTO ao mesmo, a fim de que seja reformada a proferida nos autos absolvendo o apelante, consoante razões aduzidas no
id10178392
.

Consoante a jurisprudência do Excelso Pretório, no processo penal acusatório (art. 3º-A do CPP), constitui ônus da prova do Ministério Público a demonstração inequívoca dos elementos do fato típico (art. 129, I, da CF c/c art. 156, caput, do CPP).

Compete, portanto, ao Ministério Público desincumbir-se do ônus de prova da acusação, sendo cediço que o standard probatório exigido para o decreto condenatório é aquele “para além de qualquer dúvida razoável” (AO 2.501, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2023).

Fincada essa premissa, tem-se que, na hipótese dos autos, não restou atingido o standard probatório suficiente a amparar o decreto condenatório. Isso porque, a testemunha ouvida em juízo, Sr.
Clebson de Aragão Santos
(PMES), não foi capaz de descrever de forma pormenorizada, a ação delituosa supostamente praticada pelo apelante. Outrossim, a testemunha confirma que o apelante foi agredido pelo por seu parceiro.

Saliente-se que não se está a afirmar que a verdade está com o réu, mas sim que dúvida razoável emerge dos elementos coligidos aos autos, circunstância que faz operar, em favor do réu, o mandamento constitucional de presunção de inocência (art. 5º, LVII, CPP) e incidir o princípio
in dubio pro reo
. Inclusive porque dos autos se infere a existência de um histórico de desentendimento entre as partes e suas famílias tanto a respeito do comportamento dos cães do réu quanto de outros assuntos.

Assim, no tocante ao valor probatório da palavra da vítima, é muito importante compreender que “não se insinua que a vítima mente, senão que o compromisso do sistema de justiça com a redução do risco de condenações injustas também impõe precaução com os erros honestos” (AgRg no HC n. 846.628/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 4/12/2023).

Assim, num processo penal democrático de estrutura acusatória, a palavra da vítima deve ser valorada, mas sem supervalorização (salvo, em geral, em crimes contra a dignidade sexual, consoante jurisprudência sedimentada do STJ), devendo ser corroborada por outros elementos, o que não se infere dos autos em
standard
suficiente à condenação.

Sob essa motivação, inexistindo prova suficiente para a condenação do apelante, impõe-se a a absolvição com fulcro no art. 386, VII, CPP.

Do exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. Sentença e absolver o réu, na forma do art. 386, VII, CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)